Tribunal: TJPA
Processo: 0001005-39.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001005-39.2020.8.14.0051

APELANTE: ODIRLEI RODRIGUES ROCHA, PATRICIA GECIANE LIMA NOGUEIRA, FRANCIVALDO FIGUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: “
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFIRMAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NA NORMA QUALIFICADORA DO CRIME DE TRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO.

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA O RECORRENTE FRANCIVALDO. RECURSO DESPROVIDO PARA A RECORRENTE PATRÍCIA.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Francivaldo Figueira da Silva contra sentença que o condenou a pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.400 (hum mil e quatrocentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006;

Apelação criminal interposta por Patrícia Geciane Lima Nogueira contra sentença que a condenou a pena de 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006;

Apelação criminal interposta por Odirley Rodrigues Rocha contra sentença que o condenou a pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.400 (hum mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas requerido por Francivaldo e Odirley e absolvição por insuficiência de provas quanto à associação criminosa requerido por Francivaldo, Odirley e Patrícia;

Subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena de Francivaldo Figueira da Silva por considerar que os vetores valorados negativamente e que aumentaram a pena-base dos Recorrentes o foram de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizadas;

Requerem também a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado no percentual de 2/3.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso de apelação do sentenciado Odirley Rodrigues Rocha não será conhecido posto que intempestivo;

2.

O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado Francivaldo Figueira da Silva, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância;

3.

Por outro lado, a autoria e materialidade do crime de associação criminosa em face de Francivaldo Figueira da Silva e Patrícia Geciane Lima Nogueira encontram-se bem delineadas nos autos pois o conjunto probatório formado perante a autoridade policial em juízo, especialmente os depoimentos das testemunhas esclarecem o vínculo associativo permanente e estável necessários para caracterizar o delito;

4.

A culpabilidade, conduta social,
motivos, circunstâncias e consequências do crime foram fundamentados de forma genérica e lacônica, não podendo ser valoradas, devendo ser consideradas neutras;

5.

Não cabe a concessão da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado pois
“A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015).

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Reduzir a pena do Apelante Francivaldo Figueira da Silva para 8 (oito) anos de reclusão
e pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Recurso conhecido e negado provimento para:

Manter a condenação da recorrente Patrícia Geciane Lima Nogueira em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, 35 da Lei 11.343/06;
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04;
art. 59, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 718028 PA,
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0,
REsp 1.094.793/PR,
STJ - AgRg no REsp: 1741697,
HC 227825 AgR, do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena do recorrido
Francivaldo Figueira da Silva; CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação da recorrente
Patrícia Geciane Lima Nogueira,
e;
NÃO CONHEÇER DO RECURSO
de apelação manejado pela defesa de
Odirley Rodrigues Rocha,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001005-39.2020.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: FRANCIVALDO FIGUEIRA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

APELANTE: PATRÍCIA GECIANE LIMA NOGUEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM

APELANTE: ODIRLEY RODRIGUES ROCHA

ADVOGADO: JADSON SOARES DA SILVA, OAB/PA 3.030

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
ODIRLEY RODRIGUES ROCHA, FRANCIVALDO FIGUEIRA DA SILVA e PATRÍCIA GECIANE LIMA NOGUEIRA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou nas
sanções previstas no art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), fixando-lhes a pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.400 (hum mil e quatrocentos) dias-multa, 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.400 (hum mil e quatrocentos) dias-multa e 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, respectivamente, a ser cumprido inicialmente em regime fechado e semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 23 de março de 2021.

Em suas
razões recursais
(27/7/2021), Odirley Rodrigues Rocha requer a absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena-base com sua fixação no mínimo legal e aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006).

Em suas
razões recursais
(30/9/2021), o recorrente Francivaldo Figueira da Silva requer a absolvição por insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, ou a revisão da dosimetria da pena com sua fixação no menor patamar; a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006).

Em suas
razões recursais
(30/9/2021), a recorrente Patrícia Geciane Lima Nogueira requer a absolvição por insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico, e, afastada a condenação, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006).

Em sede de
contrarrazões
ao recurso de Patrícia Geciane Lima Nogueira (12/12/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso de Francivaldo Figueira da Silva e Odirley Rodrigues Rocha (21/2/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou (29/2/2024) pelo conhecimento dos apelos de Patrícia Geciane Lima Nogueira e Francivaldo Figueira da Silva, no mérito, pelo seu desprovimento e pelo não conhecimento da apelação interposta pela defesa de Ordiley Rodrigues Rocha, diante de sua intempestividade
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

PRELIMINARMENTE

Inicialmente é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal interposta pelas defesas de Francivaldo Figueira da Silva e Patrícia Geciane Lima Nogueira, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Não obstante, o Douto Procurador de Justiça
demonstrou seu inconformismo quanto ao conhecimento do recurso de apelação interposto pela defesa de Odirley Rodrigues Rocha, posto que intempestivo.

Com razão.

Verifico que a
sentença
de mérito foi proferida no dia 6/7/2021 (segunda-feira), da qual a Defensoria Pública e ambos os Apelantes foram intimados pessoalmente via mandado de intimação de sentença condenatória.

Assim, o apelo deveria respeitar o prazo legal de 05 (cinco) dias para apresentar o Termo de Apelação e, posteriormente, 08 (oito) dias para ofertar as Razões Recursais, à luz do que instrui o art. 593, caput, c/c art. 600, caput, ambos do Código de Processo Penal, os quais inclusive, seriam contados em dobro, por se tratar de Recurso interposto pela Defensoria Pública estadual, consoante o disposto no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

Partindo dessa premissa, a Serventia do Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém expediu certidão, informando que a sentença foi publicada no dia 9/7/2021, sendo o Recorrido Odirley Rodrigues intimado no dia 12/7/2021, e transitando em julgado na data de 27/7/2021. Conforme demonstrado no Id 17523739, fls.558:

“CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação protocolado pela DEFESA do réu FRANCIVALDO FIGUEIRA DA SILVA (ID 29693748) É TEMPESTIVO, uma vez apresentado dentro do quinquídio legal. Certifico ainda, que o recurso de Apelação apresentado em duplicidade pela defesa do réu, ODIRLEI RODRIGUES ROCHA, (ID 30051717 e ID 30121882) é INTEMPESTIVO, e portanto, não deve ser recebido. O referido é verdade e dou fé.”

A Defesa de Odirley Rodrigues Rocha
protocolou o presente apelo apenas em 26/7/2021 (Id. 17523743),

razão pela qual sequer foi recebido pelo Juízo de primeiro grau (Id. 17523748, fl.573).

Logo, não recebo o recurso de apelação interposto pela defesa de Odirley Rodrigues Rocha.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Insuficiência de Provas em Face do Recorrente
Francivaldo Figueira da Silva.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelos
Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.
Conforme o laudo foram apreendidos uma quantidade significativa de
Benzoilmeltilecgonina,
popularmente conhecida como cocaína:

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o recorrente Francivaldo Figueira foi preso em flagrante delito tendo em depósito a substância entorpecente conforme constatada em Laudo Definitivo, e ele confessou (qualificada), naquele momento, que tinha em depósito a substância entorpecente.

Segundo consta dos autos, os policiais que efetuaram as diligencias que redundou na prisão em flagrante do acusado estava em diligencias quando avistaram um dos condenados, conhecido como “Leão” (Odirley Rodrigues Rocha) correndo na rua e jogando no chão um aparelho celular. Indagado, alegando querer colaborar com os agentes de segurança, levou-os à casa dos recorrentes Patrícia e Francivaldo e, ao adentrarem naquela residência, encontraram a substancia entorpecente que estava sendo preparada para comercialização.

A ser interrogado em juízo, o apelante negou a autoria do crime, embora sustentasse que a droga pertencesse a sua ex-esposa Patrícia, e que em beve viria buscar seus ultimos pertences que lá estavam, notadamente a substancia entorpecentes em depósito.

Porém, sua tese não se sustenta pois suas declarações perante a autoridade policial e em juízo não se coadunam com as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos.

Os policiais militares que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo e confirmaram os fatos apontados na denúncia. Trata-se do DPC José Leidson de Castro, PM Daniel de Jesus Lopes e IPC Rodrigo Oasta Fonseca que confirmaram em seus depoimentos que flagraram os recorrentes de posse dos entorpecentes. Informam que foram autorizados pelos acusados a entrarem na casa e lá dentro sentiram forte odor característico de drogas. Informaram ainda que faziam parte da organização criminosa CV (Comando Vermelho) e que estavam preparando a substância entorpecente para comercialização.

Segundo declarou o PM Daniel de Jesus Lopes em seu depoimento:

“(...)
houve um atentado contra um policial civil, um roubo, organizado pelo CV, e fomos atrás de um suspeito como mentor o Jacaré, e nesse local estava o Leão que tentou ugiu e lançou celular e outros objetos, que cercamos o mesmo, falamos da situação e nos levou até um ramal onde estaria a droga, mas ele passou que teria deixado uma droga na casa de uma pessoa, que não me lembro a droga, que essa pessoa seria responsável pelo refino da droga, que na casa encontramos uma pessoa na rede, que entramos na cozinha, na mesa encontramos determinada quantidade de droga, que estava em um balde, que na casa todo foram presos, e Leão informou que tinha mais droga na casa dele e comércio, mas a esposa dele foi avisado, que o Leão era o Torre do CV no Juá e o Jacaré era disciplina do CV no Juá, ..., que a pessoa da casa confirmou que quem deixou a droga para refino foi o Leão, ..., recordo que tinha material para fazer o processamento, mas não me recordo o material, ..., que nos flagramos ela no momento da preparação da droga, ..., o Francivaldo, esposo da moça, ele tentou assumir a droga, falando que era minha, que ela não tinha nada haver com isso, mas o próprio Leão confirmou que eles tinham controle de tudo, ..., eu levei a droga num comercio em frente a delegacia e deu três quilos e alguma coisa de cocaína, (...)”

Seus companheiros de trabalho complementaram suas informações, declarando em uníssono que as drogas foram localizadas dentro daquela residência, onde foi encontrado em grande quantidade. Impossível dizer que não era sua uma vez que o ambiente estava com forte odor característico sendo preparado para comercialização.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II – Da Inexistência do Crime de Associação Para o Tráfico em Face dos Recorrentes Francivaldo Figueira da Silva e Patrícia Geciane Lima Nogueira.

Os Apelantes protestam também pela
reforma da decisão, a fim de que sejam absolvidos do crime de associação para o tráfico com o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII do CPB).

No que pertine à associação para o tráfico, crime tipificado no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, requer a
defesa a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico, aduzindo que a relação entre os recorrentes e seus associados não se encontra demonstrado, de modo a caracteriza a associação. Alegam, ainda, não está evidenciado o
vínculo estável e permanente
entre os recorrentes.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo, posto que encontra-se
comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, que com os acusados foram encontradas
apreendidas mais de três quilos de cocaína, sendo preparada para comercialização.

No caso in concreto, o Magistrado a quo conseguiu apontar os elementos concretos que revelam o vínculo estável, habitualidade e permanência da recorrente na prática do comércio de entorpecentes, de modo que a manutenção da condenação torna-se imperiosa.

Não se discute foram encontradas drogas em posse da recorrente, e os policiais ouvidos comprovaram que entre eles existia conduta de compra, depósito, venda e distribuição de drogas, e mantendo, de forma estruturada o funcionamento de uma organização criminosa, com convergência de vontades e forma estável e duradoura.

Segundo declarado pela testemunha PM José Leidson de Castro:

“(...) estávamos em diligência no Juá atrás de uma pessoa chamada Jacaré, ao descemos da viatura visualizamos o indivíduo chamado Leão correndo e jogando o celular, e indagando ao mesmo sobre o Jacaré, eis que os dois eram integrante da facção Comando Vermelho, e ele nos disse que tinha droga ou produtos ilícitos em um ramal perto da rotatória da Fernando Guilhon, que nada foi encontrado, que nos disse que estava na casa de uma mulher, e alegando que queria colaborar e nos levou até a casa da Patrícia, que o outro acusado estava deitado em um rede, que nós chamamos eles e falamos o que estava acontecendo, que ele abriu o portão, que informamos a Dona Patrícia sobre as denúncias, e o odor estava forte, que ela estava preparando a droga para vender, que ela estava preparando a droga em um balde com outros elementos, que o Leão informou que a droga não era dele, que ele estava apenas indicando o local, que a Senhor Patrícia informou que o próprio Leão levou a droga até aquela residência, que pode causa disso foram indiciados, e depois surgiram outras informações, que indicaram que seriam traficante, que a casa da Patrícia ficava atrás de uma escola, ..., não me lembro se foi solicitada a quebra de dados do celular do Leão, o Leão já era conhecido, pois, quando se investiga a facção, ele sempre se destaca como uma pessoa de destaque, que já outras pessoas já informaram que ele que comandava o tráfico na região do Juá, ..., na oportunidade que seria droga da fação, mas que estava na residência da Patrícia, mas que ele não teria nada haver com a droga, mas foi a Patrícia que indicou que ele foi a pessoa que levou a droga, que Jacaré e Ordilei seriam da fação Comando Vermelho e que estariam comandando o tráfico no Juá, que foram apreendidos aparelhos celulares, outros utensílios para preparação da droga, ..., era impossível consumo, eles estavam produzindo a droga para ser comercializada, na área do Juá, onde Leão tinha mais envolvimento, (...)”

Essas informações foram complementadas pelos outros PM que participaram das diligencias, além da confissão qualificada dos recorrentes Francivaldo e Patrícia. Este declarando que a droga não lhe pertencia, mas sim, a Patrícia, enquanto aquela informa que embora estivesse preparando as drogas para comercialização, mas que era de propriedade do sentenciado Ordiley Rodrigues.

Com essa demonstração de permanência e comprovação da convergência de vontades para venda e consumação da droga, configurada está o crime de associação para o tráfico.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos
"estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo
, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

O flagrante delito da recorrente ocorreu a partir do recebimento de informações fornecidas pelo autuado Ordiley Rodrigues, preso anteriormente, informou onde encontrava-se as drogas de que era responsável para comercialização naquela região, tendo este narrado o funcionamento da facção criminosa.

Segundo as informações prestadas pelo sentenciado Ordiley Rodrigues, conhecido por ser “torre do CV”, os recorrentes também integravam referida organização conhecida no País como Comando Vermelho, sendo responsável por trazer drogas ilícitas na região do Juá, além de receber o dinheiro arrecadado e depositá-lo na conta do “chefe” da organização.

Com base nestas informações foi destacado um grupamento de policiais para busca na casa dos apelantes e os prenderam em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas haja vista ter sido encontrado substância entorpecente.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra os acusados, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

A tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam:
Auto de Apresentação e Apreensão e laudo Definitivo de comprovação de substancia entorpecente
e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Além disso, os depoimentos das testemunhas aroladas pelo Ministério Público,
DPC José Leidson de Castro, PM Daniel de Jesus Lopes e IPC Rodrigo Oasta Fonseca
demonstram congruência e são convergentes ao apontar a recorrente como autora do delito.

Destaque-se as declarações dos recorrentes Francivaldo e Patrícia que não negam a existencia das drogas na residencia de ambos, embora neguem a propriedade.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Restou caracterizado, no conjunto probatório que a função dos recorrentes era a preparação e distribuição das drogas. Logo, não pode ser aceito o pedido de absolvição pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, associação para o tráfico.

III – Da Revisão da Dosimetria da Pena do recorrente Francivaldo Figueira da Silva.

Segundo o apelante Francivaldo Figueira da Silva, com relação à fixação da pena-base pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a análise das circunstâncias judiciais feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

O juiz primevo fixou a pena-base inicial em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, 1 (um) anos a mais do que o mínimo determinado pelo legislador para o tipo do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006: e pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, este, um ano a mais para o tipo de associação para o tráfico, art. 35, da Lei n.º 11.343/2006.

Das 8 circunstâncias judiciais utilizadas para aplicar a pena, 3 foram julgadas neutras, valorando o magistrado negativamente os vetores culpabilidade, conduta social, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, quanto à valoração de vetor do art.59 do CP,
’conduta social’.
Nesse sentido, a r. Sentença fundamentou a valoração do referido vetor da seguinte forma:
“apresenta conduta social desfavorável eis que formou com os outros acusados verdadeira empresa do tráfico.”

Tecnicamente a conduta social se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, segundo consta do decisum, o Magistrado a quo definiu-as nestes termos:
“os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança de toda a sociedade, como vítima em nada contribuiu para o crime.”

Junte-se a elas a fundamentação da circunstância judicial culpabilidade
“de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro se associando aos demais réus para isso entendo que essa condição deve ser prejudicial ao réu.”

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

Trata-se de valoração equívoca, uma vez que concorrer para a violência e malefícios à sociedade são conceitos vagos e genéricos e que não podem ser aceitos para valorar referido vetor. Logo, não identificamos elementos concretos nos autos para apurar o dano sofrido pela vítima.

Assim, os vetores serão considerados neutros, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

As justificativas apresentadas já foi enfrentada no REsp n.º
1.741.697 – PA, cujo relator Ministro José Mucci que, em decisão monocrática, julgou nestes termos:

“(...)

As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática - de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)

No caso, da leitura do édito condenatório e do acórdão combatido tem-se que o aumento da sanção básica do delito teve por base elementares dos tipos penais violados, quando considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências da conduta criminosa do paciente, já que não há como se considerar negativa a primeira com espeque tão somente nos "ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio", pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime; o lucro fácil é igualmente inerente à atividade ilícita em questão, assim como o perigo à saúde pública e a desestruturação familiar com a venda de entorpecentes, não sendo, portanto, tais argumentos idôneos a justificar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, II e III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, dá-se provimento ao agravo regimental, para prover parcialmente o recurso especial, e reduzir a pena-base aplicada a cada um dos recorrentes pelo crime do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 ao patamar mínimo legal, nos termos acima expostos.

(STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)

Neutralizo os vetores referidos.

A pena-base do recorrente
Francivaldo Figueira da Silva
será:

- para o delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006:

A pena-base será fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Sem causa de aumento da pena. Quanto à causa de diminuição requer a concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.

O Magistrado a quo indeferiu esse benefício ressaltando que além de não preencher as condições legalmente previstas no § 4.º, pois também foi incriminada no tipo do art. 35, da Lei 11.343/2006 e a condenação por este crime, por si só, afasta a concessão do benefício. Neste sentido, o STF já decidiu que:

“3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015).
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 227825 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023)

O requisito da dedicação à atividade criminosa não se encontra ausente no caso concreto, pois segundo apurado no
decisum
que o recorrente preparava drogas em sua residência para posterior comercialização, sendo integrante da organização criminosa Comando Vermelho, logo, não preenchem os requisitos autorizadores à concessão do privilégio pleiteado, previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06.

Logo, a pena será fixada em definitivo em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

- quanto ao delito previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006:

A pena-base será fixada em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Não há circunstâncias atenuantes. Sem circunstâncias agravantes.

Sem causa de aumento e diminuição da pena.

A pena será fixada em definitivo em
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Do concurso material

As penas do réu
Francivaldo Figueira da Silva
para os delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 após a somatória passará a ser
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

II – Da Dosimetria da Pena:
Da Causa Privilegiadora do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas para a recorrente Patrícia Geciane Lima Nogueira:

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

O Magistrado a quo indeferiu esse benefício ressaltando que além de não preencher as condições legalmente previstas no § 4.º, pois também foi incriminada no tipo do art. 35, da Lei 11.343/2006 e a condenação por este crime, por si só, afasta a concessão do benefício, conforme pacífico na jurisprudência (
HC 227825 AgR, do
STF).

Consequentemente, mantido o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena do recorrido
Francivaldo Figueira da Silva
que passará a ser de
08 (oito) anos e multa de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida em regime inicial semiaberto;

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da recorrente
Patrícia Geciane Lima Nogueira,
mantendo inalterados os termos da sentença;

Patente a intempestividade que obstam sua análise meritória, pelos fundamentos já expostos,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
de apelação manejado pela defesa de
Odirley Rodrigues Rocha.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/12/2024